Tribunal: TJMT
Processo: 1070049-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VIDE SÚMULA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070049-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIOLETE MARGARIDA DE ARRUDA DENIS - CPF: 017.820.751-94 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTRÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONTRATO ASSINADO E TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de multa e custas processuais por litigância de má-fé.
A insurgência recursal limita-se ao afastamento da condenação por litigância de má-fé
.

2. O direito constitucional de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/88, não se confunde com a prática de atos processuais com má-fé, pois quem participa do processo deve agir de acordo com a boa-fé, conforme o art. 5o do CPC, sendo vedado o uso abusivo desse direito para alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida, condutas que configuram litigância de má-fé, passíveis de penalização conforme o art. 80 do CPC.

3. A
alteração da verdade dos fatos
viola a boa-fé processual e caracteriza uma tentativa evidente de enriquecimento ilícito por parte da recorrente, que visa
utilizar o processo para alcançar um objetivo ilegal
. Tal conduta justifica a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, conforme previsto no art. 81 do Código de Processo Civil.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

7. Por fim, apenas consigno que muito embora a parte reclamante seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento pacificado pelo c. STJ no REsp 1259449/RJ.

“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (FONAJE, Enunciado 144).

Ademais, “
A pobreza não justifica, ao nosso ver, a concessão de um bil de indenidade quanto a comportamentos antijurídicos
” (MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. “O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo”. Temas de direito processual – quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 52-53.)

“Diante da alteração da verdade dos fatos, ocorre a infração ao princípio da lealdade processual, hipótese prevista no art. 17, II, do CPC, como litigância de má-fé, reputando-se dispensável a demonstração do dolo ou prejuízo para a caracterização da má-fé:
os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pela parte contrária não se suspendem diante do fato de ser o litigante temerário beneficiário da assistência judiciária, pois a sanção legal não decorre da sucumbência, mas da disposição do art. 18 do CPC [atual art. 81 do CPC], como cominação
. O acesso integral à jurisdição, com igualdade de condições, inclusive econômicas, revela-se incompatível com a impunidade. ”
(Honorários advocatícios / Yussef Said Cahali. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 56)

Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OBSCURIDADE. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÕES CONTIDAS NO ART. 81 DO CPC NÃO ABARCADAS PELA
JUSTIÇA GRATUITA
. EMBRAGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 3.
A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide
. Precedentes. [...]
(N.U 1000243-02.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024